Tribunal: TJDFT
Processo: 0703473-93.2019.8.07.0008
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
APELAÇÃO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. EMPREGO DE MEIO CRUEL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO. CONTRA A MULHER POR RAZÕES DO SEXO FEMININO. CONTRA PESSOA MAIOR DE 60 (SESSENTA) ANOS. INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. VERIFICAÇÃO. REDUÇÃO DA QUANTIDADE DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. APLICAÇÃO DO CRITÉRIO DE 1/8. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6. PENA REDUZIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos casos em que há duas ou mais qualificadoras, é possível a utilização de uma delas para qualificar o delito e o deslocamento das outras para exasperar a pena-base ou agravar a reprimenda, sob pena de as demais qualificadoras, embora reconhecidas pelos jurados, não acarretar agravamento justo e proporcional à maior reprovação da conduta do réu.

2. Na primeira fase da dosimetria da pena, a jurisprudência majoritária entende adequada a incidência do percentual de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito, por cada circunstância judicial negativa, o que, contudo, não se verificou na espécie, razão pela qual a pena-base foi redimensionada, em benefício do réu.

3. Na segunda fase da dosimetria, a jurisprudência entende que, para redução ou aumento da pena, é adequada a fração de 1/6 (um sexto) da pena-base, em face das circunstâncias atenuantes ou agravantes, ao que acrescento que se deve ter atenção para que a operação não resulte em quantidade inferior àquela eventualmente valorada quantitativamente para uma circunstância judicial na primeira fase, em respeito à hierarquia das fases da dosimetria da pena. 3.1. Aplicado o critério de 1/6, para atenuar a pena em maior proporção.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.